Tribunal: TJES
Processo: 5008586-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008586-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIUS PATRICIO DE SOUZA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DA PENA – CARGA HORÁRIA MENOR À PREVISTA EM LEI – DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO CONFIANÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas.

2. É indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, diante da
contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização e ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008586-39.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VINICIUS PATRICIO DE SOUZA
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, também enten
do por alcançar o mesmo entendimento da nobre Procuradora de Justiça, de desprovimento do agravo de execução, visto que a Lei de Execução Penal dispõe em seus arts. 33 e 126, § 1o, inciso I, que o detento tem o direito de remir a pena pelo trabalho, sempre que cumpri-la nos regimes fechado e semiaberto, à razão de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho, com a carga horária mínima de 06 horas diárias:

“Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados(...)”

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011).

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011)(...)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (Incluído pela Lei no12.433, de 2011).”

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao conferir interpretação teleológica ao que dispõe a Lei de Execução Penal, assevera que é obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis)horas, isto é, quando essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever do Estado de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por elena forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização.

Neste sentido trilha o entendimento da Corte Suprema:

“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO (ARTS. 33 E 126 DALEI DE EXECUÇÃO PENAL). TRABALHO DO PRESO.JORNADA DIÁRIA DE 4 (QUATRO) HORAS. CÔMPUTO PARAFINS DE REMIÇÃO DE PENA. ADMISSIBILIDADE. JORNADAATRIBUÍDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃOPENITENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO DE INSUBMISSÃOOU DE INDISCIPLINA DO PRESO. IMPOSSIBILIDADE DE SEDESPREZAREM AS HORAS TRABALHADAS PELO SÓ FATODE SEREM INFERIORES AO MÍNIMO LEGAL DE 6 (SEIS)HORAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.RECURSO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUSCONCEDIDA PARA QUE SEJA CONSIDERADO, PARA FINS DEREMIÇÃO DE PENA, O TOTAL DE HORAS TRABALHADASPELO RECORRENTE EM JORNADA DIÁRIA INFERIOR A 6(SEIS) HORAS. 1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador. 2. É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso. 3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização. 4. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas”. (STF; RHC 136509;Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 04/04/2017; DJE27/04/2017; Pág. 70).

Examinando a documentação juntadas aos autos (fichas de frequência laboral junto à Unidade prisional (PEVV), vejo que o agravado VINICIUS PATRICIO DESOUZA realmente trabalhou por período inferior ao determinado pela Lei, qual seja, 06 (seis) horas diárias, por determinação da própria administração penitenciária, não podendo ser prejudicado no seu direito à remição da pena.

É de conhecimento geral que o legislador criou o instituto da remição visando estimular o condenado a participar de atividades educacionais e laborais, culminando assim com a sua reinserção ao convívio social, e o beneficiando com a abreviação do tempo de cumprimento de pena.

É de conhecimento pacífico que mesmo que o agravado tenha trabalhado em jornada diária inferior a 06 horas, seu direito deve ser garantido, em interpretação “
in bonam partem
” do artigo 126 da LEP, especialmente diante da finalidade ressocializadora das penas.

Entendo que o reeducando não pode ser penalizado, visto que, a carga horária fixada aquém da estipulada em lei, fora estipulada pela própria administração penitenciária, gerando no sentenciado legítima expectativa de contabilização.

De fato, a declaração dos dias remidos era a medida mais justa no caso concreto.

Nesse sentido, trago a guisa precedentes de diversos Tribunais de Justiça de reconhecimento para efeito de remição, todo o período trabalhado pelo reeducando, mesmo aquele com carga horária inferior a 06 (seis horas) diárias:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REMISSÃO DA PENA. PLEITODE REVOGAÇÃO DA DECISÃO, DIANTE DA CONCESSÃO DOCÁLCULO DE REMISSÃO PELO TRABALHO. CONTROVÉRSIAA RESPEITO DO SOMATÓRIO DAS HORAS TRABALHADASPELO APENADO PARA ESTABELECER OS DIAS A SEREMREMIDOS. TESE DE CÁLCULO REALIZADO EMDISSONÂNCIA COM A LEI DE EXECUÇÃO PENAL.INVIABILIDADE. JORNADA DIÁRIA INFERIOR A 06 (SEIS)HORAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ART. 33, PARÁGRAFOÚNICO, DA LEI No 7.210/84 (LEP). APENADO QUEEXECUTOU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃODO PRESÍDIO. SERVIÇO E JORNADA ATRIBUÍDOS PELA
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. PRECEDENTES STJ ESTF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EIMPROVIDO. (...) 6. Com efeito, o reeducando prestou serviços no interior da unidade prisional, conforme se denota do atestado de trabalho constate nos autos, não havendo dúvidas de que o trabalho realizado foi inferior ao previsto na LEP por determinação da própria unidade penitenciária, não sendo imputável tal falha ao sentenciado, que não pode ser prejudicado pela imperfeição estatal. Desconsiderar as horas trabalhadas pelo reeducando, que não praticou qualquer ato de insubmissão, vai de encontro a todo o escopo da execução da pena, além de consistir em verdadeira injustiça, pois o próprio Estado, ao ofertar o trabalho em jornada inferior a seis horas, não observou a Lei, não podendo esta inobservância causar prejuízo àquele que está cumprindo suas obrigações de forma escorreita. 7. Percebe-se, desse modo, que a exceção prevista nos precedentes acima mencionados, se amolda no caso em análise, na medida em que a jornada de trabalho em horário especial foi estabelecida pelo próprio estabelecimento penal (consoante se extrai da certidão mencionada - 21.2 dos autos originários no SEEU), de modo que não poderia o apenado ser prejudicado por tal situação, sob pena de ferir a confiança depositada no órgão estatal, contrariando a boa-fé do apenado que, revestido de idoneidade, cumpriu as horas de labor que lhe foram impostas na segurança de que, por direito, seriam convertidas em remição em seu favor. 8. Assim, devendo ser considerado válido o cômputo realizado pelo juízo
a quo
, na medida em que se constata devidamente comprovado nos autos que se trata de hipótese excepcional de trabalho efetivamente realizado em horário especial definido pela administração penitenciária. 9. Agravo conhecido e improvido.(TJCE; AG-ExPen 8000475-58.2022.8.06.0112; Terceira Camara Criminal; Rela Desa. Rosilene Ferreira Facundo; DJCE11/08/2023; Pág. 205).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO Remição por trabalho - Possibilidade de se reconhecer como remidos dias com carga horária inferior ao mínimo legal - Entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Agravo ministerial não provido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0005939-77.2023.8.26.0996; Rel. Des. Ricardo Sale Júnior; 15a Câmara de Direito Criminal; j.21/06/2023; Data de Registro: 21/06/2023).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Remição Indeferimento de remição de dias trabalhados em redução de horário de trabalho Imposição da Administração Pública - Precedentes do C. Supremo Tribunal de Justiça para acolhimento de jornada de trabalho inferior a seis horas diárias para fins de remissão Acolhimento Retificação de cálculo determinada - AGRAVOPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0010255-97.2022.8.26.0502; Rel. Des. Fátima Gomes; 9a Câmara de Direito Criminal; j. 19/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022).

Concluindo, como muito bem se posicionou a nobre Procuradora de Justiça, entendo que apesar da literal previsão da Lei de Execução Penal acerca da jornada de trabalho para remição de pena, há de se reconhecer como remidos dias com carga horária inferior ao mínimo legal, sob pena de afrontar à principal finalidade da pena que é a ressocialização do condenado.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.